Tribunal: STF
Processo: ADI 1663
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-04
Data de publicação: 1997-09-04

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: impugnação
de norma da Constituição Estadual de 1989 que simplesmente declara
assegurada a estabilidade concedida a servidores públicos, admitidos
sem concurso, por emenda, de 1986, à Constituição anterior do
Estado: ainda que plausível a inconstitucionalidade formal da norma
local posterior à Constituição Federal, por usurpação de iniciativa,
inútil a suspensão cautelar, que não afetaria a estabilidade
conferida pela norma pre-constitucional, cuja alegada invalidade, em
face da Carta Federal decaída, não é nem poderia ser objeto de ação
direta de inconstitucionalidade: medida cautelar indeferida.